Tribunal: TJDFT
Processo: 0741925-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0741925-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: SAUDE BRB - CAIXA DE ASSISTENCIA REQUERIDO: R. V. Q. REPRESENTANTE LEGAL: SARA MARA DE LUCENA VERISSIMO QUEIROZ DECISÃO 1. A decisão de ID no 64706354 suspendeu os efeitos da sentença e, consequentemente, a exigibilidade da obrigação de fazer imposta ao plano de saúde até que ocorra a análise do mérito da apelação. 2. Desse modo, traslade-se cópia da referida decisão aos autos no 0742247-43.2024.8.07.0001 (cumprimento provisório de sentença), que deve permanecer suspenso até que haja definição quanto à exigibilidade (ou não) da obrigação de fornecimento da medicação, ou seja, após o julgamento da apelação interposta no processo principal (autos no 0716467-04.2024.8.07.0001). 3. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos, com baixa na distribuição. 4. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 15 de outubro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO